Tribunal: TJBA
Processo: 0576857-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576857-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: IDEAL IMPORTACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO de cobrança. EXTINção dO FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0576857-56.2016.8.05.0001, tendo como Apelante BANCO DO BRASIL SA e Apelada IDEAL IMPORTACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator